Tribunal: TJES
Processo: 5015830-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015830-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA PAOLA COSTA NEGRINI
RECORRIDO: LBL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015830-45.2022.8.08.0035

RECTE.: GIOVANNA PAOLA COSTA NEGRINI

RECDO.:LBL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. AUTOMÓVEL. MAU USO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
GIOVANNA PAOLA COSTA NEGRINI
em face de
LBL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME
na qual narra a parte autora, em breve síntese, que adquiriu um veículo usado da requerida em 02/06/2021 e que, no dia 08/08/2021, o motor parou de funcionar, sendo que em oficina de sua confiança foi constatado que “o problema que levou à inutilização do motor se deu por um problema na peça denominada ‘cabeçote’, surgido após o uso normal, levando-o a necessitar de retífica. Assevera que se tratou de hipótese de vício oculto e que a requerida se negou a reparar os danos, sob alegação de que não estaria coberto pela garantia. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor desembolsado para conserto do bem (R$ 2.707,00), e por danos morais.

Em sede de contestação (ID 7437506), a requerida sustenta que houve o “mau uso” do veículo, o que invalida a garantia do bem, uma vez que o fornecedor de maneira nenhuma concorreu para o evento. Requer, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7437524).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7437527), requerendo a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sustentou que a produção de prova pela autora era extremamente difícil e onerosa, já que não tinha a seu dispor e acessível um profissional mecânico, ao contrário do réu, que é empresa do ramo de revenda e necessita ter tal assessoria técnica continuamente.

A empresa requerida apresentou suas contrarrazões (ID 7437533), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares e/ou questões processuais pendentes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que a autora/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de mau uso.

Nesse sentido, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada (ID 7437524):

Isso porque, quando do dano no motor do veículo da autora, esta entrou em contato com a requerida, a qual, por sua vez, procedeu a análise técnica em oficina, com mecânico de sua confiança (da requerida).

Realizado o diagnóstico, a requerida informou à autora que foi constatado que o dano foi causado por má lubrificação do motor e que o fato da autora ter continuado conduzindo o veículo, mesmo com a luz de advertência da pressão do óleo do motor acesa, foi fundamental para o resultado (dano no motor).

Ato contínuo, a requerida possibilitou à autora levar mecânico de sua confiança (da autora) para fazer avaliação do automóvel juntamente com mecânico de confiança da ré, o que poderia infirmar a conclusão inicial da ré.

Todavia, a autora não buscou entendimento com a ré. A primeira (a autora) apenas respondeu a segunda (a ré) que iria “procurar pelos seus direitos”, tendo retirado o automóvel da oficina e procedido ao conserto do veículo em outro local.

Ora, a autora/recorrente já ingressou com a presente demanda ciente do parecer da requerida - as mensagens trocadas entre as partes, pelo aplicativo
Whatsapp
, e apresentadas pela própria autora, deixam isso claro - vide ID 7437497 -, porém, mesmo assim, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as alegações autorais de que não existiu “mau uso”, tendo apenas narrado os fatos, sem constituir prova suficiente do alegado, restando inviabilizada a restituição dos valores, bem como a obrigação de indenizar moralmente.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)